Tribunal: TJSP
Processo: 1000506-12.2020.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA - SEGURO - DANO ELÉTRICO - APARELHOS DOS SEGURADOS - AUTORA - NÃO PRESERVAÇÃO - INVIABILIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DA PROVA TÉCNICA - DESCARGA/OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA - NÃO COMPROVAÇÃO - NEXO DE CAUSALIDADE – DESCARACTERIZAÇÃO – pedido INICIAL - IMprocedência - SENTENÇA - MANUTENÇÃO.

APELO DA AUTORA NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899066
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000506-12.2020.8.26.0081, da Comarca de Adamantina, em que é apelante
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A, é apelado ENERGISA SUL -
SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROSANGELA
TELLES (Presidente sem voto), CAMPOS PETRONI E DAISE FAJARDO
NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
TAVARES DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000506-12.2020.8.26.0081 -Voto no
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1000506-12.2020.8.26.0081
APELANTE: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A
APELADA: ENERGISA SUL - SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA S.A.
COMARCA: ADAMANTINA
JUIZ DE 1o GRAU: CARLOS GUSTAVO URQUIZA SCARAZZATO
VOTO No 12.067
AÇÃO REGRESSIVA - SEGURO - DANO ELÉTRICO - APARELHOS
DOS SEGURADOS - AUTORA - NÃO PRESERVAÇÃO -
INVIABILIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DA PROVA TÉCNICA -
DESCARGA/OSCILAÇÃO
NA
REDE
ELÉTRICA
-
NÃO
COMPROVAÇÃO
-
NEXO
DE
CAUSALIDADE

DESCARACTERIZAÇÃO PEDIDO INICIAL - IMPROCEDÊNCIA -
SENTENÇA - MANUTENÇÃO.
APELO DA AUTORA NÃO PROVIDO.
VISTOS.
Trata-se de ação regressiva, cujo relatório da sentença
se adota, julgada nos seguintes termos: “...Ante o exposto, JULGO
IMPROCEDENTES os pedidos de ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A.
em face de ENERGISA SUL SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., com
fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, extinguindo o feito
com resolução do mérito. Condeno a autora ao pagamento das custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor
atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, caput, do CPC. Transitada esta em
julgado, arquivem-se os autos, com as anotações e cautelas de praxe. P.RI.C.” (fls.
418/421).
Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pela
autora (fls. 428). Apelou (fls. 430/437). Expõe que comprovou que os equipamentos
estavam em perfeito estado. Os prejuízos foram causados por oscilações de energia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000506-12.2020.8.26.0081 -Voto no
3
da ré, além de forte chuva com ventos e trovões, conforme regulação dos sinistros,
decorrente de falha na distribuição elétrica. Os laudos foram apresentados por
pessoas desinteressadas no desfecho da lide. Argumenta que as quedas de raio não
podem ser consideradas como excludente de responsabilidade. A ré não afastou o
nexo causal. As telas internas são inaptas. A responsabilidade é objetiva. Pretende a
reforma da sentença.
A ré contrarrazoou (fls. 442/459).
É O RELATÓRIO.
Entendo que se trata de relação de consumo. A ré se
insere no conceito de fornecedora. A disponibilização de energia elétrica caracteriza-
se como prestação de serviço, conforme art. 3o, §2o, da Lei 8.078/90:
Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou
privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que
desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação,
importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação
de serviços.
§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no
mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária,
financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter
trabalhista.
O pedido está instruído com as apólices, regulação de
sinistros, laudos/orçamentos, demonstrativos de pagamento e notificações (fls.
29/133). Atende aos requisitos do art. 320 do CPC.
A autora pagou aos segurados Adriana Rodrigues Borro
Lopes, Amélia Aparecida Garozi, Leonel Lopes Ferreira e Rubens Correa Fernandes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000506-12.2020.8.26.0081 -Voto no
4
respectivamente, a indenização pelas apólices no 1490320, no 1490321, no 149974 e
no 1490325, devido a distúrbios na rede de energia elétrica (fls. 80/81, 95/96,
115/116 e 132/133). A relação originária é de consumo. Trata-se de responsabilidade
pelo fato do serviço, à luz do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. A
inversão do ônus probatório ocorre ope legis como disposto no § 3o, I e II, do
sobredito diploma legal:
§ 3° O fornecedor de serviços só não será
responsabilizado quando provar:
I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;
II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
Inaplicável, assim, a inversão prevista no art. 6o, VIII,
do CDC, ope judicis. Não se discute acidente de consumo. Nesse sentido, precedente
do Superior Tribunal de Justiça:
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL
E
DO
CONSUMIDOR. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM
GRAU
DE
APELAÇÃO.
EXCEPCIONALIDADE.
DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA
DA AÇÃO OU FUNDAMENTAIS/SUBSTANCIAIS À
DEFESA. NÃO CABIMENTO. INTERPRETAÇÃO
DOS ARTS. 283, 396 E 397 DO CPC. DOCUMENTO
APÓCRIFO. FORÇA PROBANTE LIMITADA. ART.
368 DO CPC. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR
FATO DO SERVIÇO E DO PRODUTO. SERVIÇO DE
BLOQUEIO E MONITORAMENTO DE VEÍCULO
AUTOMOTOR.
ROUBO.
ACIONAMENTO
DO
SISTEMA DE BLOQUEIO. MONITORAMENTO VIA
SATÉLITE. ALCANCE DO SERVIÇO CONTRATADO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000506-12.2020.8.26.0081 -Voto no
5
CLÁUSULA
CONTRATUAL.
AMBIGUIDADE.
INTERPRETAÇÃO
FAVORÁVEL
AO
ADERENTE/CONSUMIDOR. ART. 423 DO CÓDIGO
CIVIL E ARTS. 6o, INCISO III, E 54, § 4o, DO CDC.
CLÁUSULAS CONTRATUAIS QUE DEVEM SER
SEMANTICAMENTE CLARAS AO INTÉRPRETE.
CONSUMIDOR.
HIPOSSUFICIÊNCIA
INFORMACIONAL.
3. ... Prova essa que cabia ordinariamente ao
requerido, uma vez que se está diante da chamada
inversão ope legis do ônus da prova em benefício do
consumidor. Em se tratando de
demanda
de
responsabilidade por fato do serviço, amparada no art.
14 do Código de Defesa do Consumidor, a
jurisprudência reconhece a inversão do ônus da prova
independentemente de decisão do magistrado - não se
aplicando, assim, o art. 6o, inciso VIII, do CDC (REsp
802.832/MG,
Rel.
Ministro
Paulo
de
Tarso
Sanseverino, Segunda Seção, DJe 21/09/2011; Resp
1.095.271/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão,
Quarta Turma, DJe 05/03/2013). 9. Recurso especial
provido. (REsp 1262132/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe
03/02/2015).
A inversão se dá por expressa disposição legal (art. 14,
§ 3o, da Lei 8.078/90). Incumbia à ré demonstrar que o fornecimento de energia
ocorreu de forma regular, sem que adviessem os mencionados danos. O relatório
anexado com a contestação não comprova a ausência de intercorrência na rede na
data do infortúnio por descarga elétrica provenientes de raios (fls. 224/295), o que faz
prevalecer os laudos apresentados pela autora, ausente a respectiva prova. Prescreve
o art. 434 do CPC:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000506-12.2020.8.26.0081 -Voto no
6
Compete à parte instruir a petição inicial, ou a
contestação, com os documentos destinados a provar-lhe as alegações.
À luz dessa norma, repita-se, impunha-se a prova do
fato impeditivo do direito deduzido na inicial, do que não se cuidou (art. 373, II, do
CPC). A circunstância do segurado não registrar reclamação administrativa não
impede a discussão em juízo, dado o princípio da inafastabilidade da jurisdição,
conforme preceitua o art. 5o, XXXV, da Constituição Federal. Por sua vez, o art. 204
da Resolução ANEEL no 414/2010 não tem força para enfrentar o preceito
constitucional. Diga-se, também, que embora os equipamentos danificados sejam
particulares, a obrigação da ré era a de fornecer o serviço adequadamente, como
disposto no art. 7o da Lei no 8.987/95:
Sem prejuízo do disposto na Lei n o 8.078, de 11 de
setembro de 1990, são direitos e obrigações dos usuários:
I - receber serviço adequado;
Vale ainda mencionar que se trata de concessionária de
serviço público. Na hipótese, a responsabilidade também é objetiva, a teor do art. 37,
§ 6o, da Constituição Federal:
§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de
direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso
contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
De igual forma, prescreve o art. 14 da Lei 8.078/90:
O fornecedor de serviços responde, independentemente
da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000506-12.2020.8.26.0081 -Voto no
7
defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como informações insuficientes ou
inadequadas sobre sua fruição e riscos.
A má prestação da atividade implica a que ressarça a
autora, sub-rogada nos direitos dos segurados, nos moldes do art. 786 do Código
Civil:
Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos
limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra
o autor do dano.
A par disso, por se cuidar de evento relacionado ao
exercício da função, a descarga/queda elétrica, está-se diante do fortuito interno,
inapto a excluir a responsabilidade. Daí porque prescindível a perícia nos aparelhos.
A questão não é inusitada. Em situação análoga, pronunciamento da Corte:
AÇÃO
REGRESSIVA
PROPOSTA
PELA
SEGURADORA
CONTRA
FORNECEDORA
DE
ENERGIA ELÉTRICA - Seguradora que, ao pagar a
indenização, sub-roga-se nos direitos do segurado
contra o autor do dano - Arts. 349 e 786, Código Civil
- Responsabilidade objetiva da requerida - Descarga
elétrica em razão de chuva - Queima de equipamentos
eletrônicos - Acontecimento natural que configura
"fortuito interno", uma vez que faz parte dos riscos
inerentes à própria atividade da ré, não havendo que se
falar em excludente de sua responsabilidade -
Ressarcimento do valor comprovado documentalmente,
tendo em vista os danos causados aos equipamentos
elétricos da segurada da autora - Sentença de
procedência mantida - RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação
1093169-59.2016.8.26.0100;
Relator: Sérgio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000506-12.2020.8.26.0081 -Voto no
8
Shimura; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 41a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/10/2017;
Data de Registro: 18/10/2017).
Portanto, passível o ressarcimento da importância sub-
rogada pela seguradora. Veja-se:
PRELIMINAR - Cerceamento de defesa - Ação de
regresso - Hipótese em que a ré alega a ocorrência de
cerceamento de defesa, em razão da ausência de oitiva
de testemunhas - Cerceamento inocorrente - Hipótese
em que era possível o julgamento antecipado da lide,
pois a causa já se encontrava madura para a
apreciação de seu mérito, não se admitindo a produção
de provas inúteis ou meramente protelatórias -
Ademais, a prova oral pretendida seria inócua para a
demonstração das condições das instalações elétricas
da segurada da autora - PRELIMINAR AFASTADA.
PRELIMINAR - Inépcia da petição inicial - Alegação
de que a peça exordial é inepta pela suposta ausência
de documentos comprobatórios da regulação dos
sinistros e do pagamento à segurada da autora -
Descabimento - Hipótese em que os documentos que
instruíram a petição inicial revelam de forma
inequívoca a regulação do sinistro pela autora, bem
como o pagamento à segurada - PRELIMINAR
AFASTADA. PRELIMINAR - Ilegitimidade passiva -
Descabimento - Hipótese em que é incontroversa a
relação contratual da ré com a segurada da autora, de
modo que a requerida responde por eventuais danos
causados a seus usuários por falhas na prestação do
serviço contratado - PRELIMINAR AFASTADA.
PREMIMINAR - Prescrição quinquenal - Paga a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000506-12.2020.8.26.0081 -Voto no
9
indenização pela seguradora, esta se sub-roga nos
direitos dos consumidores, inclusive quanto ao prazo
prescricional - Aplicação do art. 27 do CDC - Não
ocorrência de prescrição na hipótese - PRELIMINAR
AFASTADA AÇÃO REGRESSIVA - Seguro - Danos
ocasionados por oscilações na rede de energia elétrica
- Sentença de procedência - Irresignação da ré -
Alegação de que não restou demonstrado o nexo de
causalidade entre os danos alegados e a suposta falha
na prestação dos serviços da requerida - Descabimento
- Hipótese em que a autora acostou aos autos
documentos que demonstram a causa dos danos nos
equipamentos da segurada - Ré que não impugnou
especificamente
tal
documentação,
tampouco
demonstrou a segurança de seu sistema - Ademais, é
descabida a pretensão de observância do procedimento
administrativo indenizatório previsto na Resolução no
414/2010 da ANEEL, eis que não se sobrepõe às
disposições constantes no Código Civil - RECURSO
NÃO
PROVIDO.
(TJSP;
Apelação
Cível
1051086-49.2017.8.26.0114; Relator: Renato Rangel Desinano;
Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de
Campinas - 10a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/07/2019; Data
de Registro: 12/07/2019).
REGRESSIVA. SEGURO. DANOS EM APARELHOS
ELETRÔNICO DO SEGURADO, EM RAZÃO DE
OSCILAÇÃO DE TENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
FORNECIDA PELA RÉ. 1. Os danos causados aos
equipamentos do consumidor, em razão da oscilação
da tensão, devem ser ressarcidos. 2. Via de regra, um
acontecimento natural como a queda de um raio
configura
"força
maior",
excludente
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000506-12.2020.8.26.0081 -Voto no
10
responsabilidade. 3. No ramo explorado pela ré
(fornecimento de energia elétrica), todavia, esse tipo de
evento faz parte dos riscos a que está exposta a
prestação de serviços. 4. A autora juntou documentos
necessários ao ajuizamento do feito. Realizou laudo
técnico e comprovou pagamento da indenização à
segurada. 5. Recurso não provido. (TJSP; Apelação
1001716-12.2017.8.26.0079;
Relator: Melo
Colombi;
Órgão
Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro de Botucatu - 2a
Vara Cível; Data do Julgamento: 21/03/2018; Data de Registro:
27/03/2018).
De toda sorte, pelo princípio da colegialidade, em que
pese o posicionamento contrário, filio-me ao da Turma Julgadora quanto à ausência
de nexo de causalidade (prova dos danos elétricos diante da ausência de conservação
dos aparelhos para diagnóstico em perícia técnica e inexistência de demonstração de
descarga/oscilação de energia elétrica) e dos danos relatados, conforme julgados:
Ação regressiva de Seguradora sub-rogada, contra
Concessionária de eletricidade. Alegados danos em
equipamentos eletrônicos de quatro segurados, os
quais foram indenizados. R. sentença de procedência.
Apelo só da requerida. Em princípio, seria de se
cogitar em responsabilidade objetiva da demandada.
Porém, havendo indicação de que a Seguradora não
mais estaria na posse dos aparelhos estragados, o que
impossibilitaria uma eventual perícia, não há como
acolher o pleito inicial, já que não são suficientes os
documentos carreados pela interessada para indicar
seu direito, pois imprescindível a prova técnica para
aferição dos gravames referidos inicialmente. Questão
antiga, reiterada e ainda polêmica nesta Câmara.
Improcedência da ação que se impõe. Dá-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000506-12.2020.8.26.0081 -Voto no
11
provimento ao recurso da Concessionária ré, com
inversão
sucumbencial.

(TJSP;
Apelação
Cível
1007009-26.2018.8.26.0079; Relator: Campos Petroni; Órgão
Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Botucatu - 2a
Vara Cível; Data do Julgamento: 13/03/2020; Data de Registro:
13/03/2020).
AÇÃO
DE
REGRESSO
POR
SUB-ROGAÇÃO.
Prestação de serviços. Energia elétrica. Oscilação no
fornecimento. Danificação de equipamentos elétricos.
Cobertura dos sinistros pela Seguradora. SENTENÇA
de procedência. APELAÇÃO da Concessionária ré, que
insiste na improcedência da Ação. EXAME: Ausência
de prova convincente quanto ao fato danoso,
consistente na oscilação de energia elétrica, e também
quanto aos danos elétricos e ao nexo de causalidade
entre o fato danoso e tais danos, para justificar o
pedido de regresso. Desfecho de improcedência que se
faz de rigor. Verbas sucumbenciais, que devem ser
arcadas pela autora, arbitrada a honorária devida ao
Patrono da ré em dez por cento (10%) do valor
atualizado da causa. Sentença reformada. RECURSO
PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1116193-82.2017.8.26.0100;
Relatora: Daise Fajardo Nogueira Jacot; Órgão Julgador: 27a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 39a Vara Cível;
Data do Julgamento: 04/02/2020; Data de Registro: 05/02/2020).
Pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao apelo. Na
fase recursal, com fundamento no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários
advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa.
TAVARES DE ALMEIDA
RELATOR